Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANIFESTA DESPROPORÇÃO. LESÃO. PREMENTE NECESSIDADE. RESP N o 1.155.200/DF.
1. O art. 157, do CC, estabelece que a lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
2. O Enunciado no 149, da III Jornada de Direito Civil do CJF, dispõe que, em atenção ao princípio da conservação dos contratos, a verificação da lesão deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial do negócio jurídico e não à sua anulação.
3. Conforme decidiu o colendo STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.155.200/DF, “ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida”.
4. Comprovado que o autor estava em premente necessidade e vulnerabilidade quando contratou os serviços advocatícios, a cláusula que estipula os honorários ad exitum em cinquenta por cento (50%) do proveito econômico obtido, mais trinta por cento (30%) das dezoito (18) parcelas subsequentes ao êxito na demanda, resta eivada por vício de consentimento caracterizado pela lesão (art. 157, do CC).
5.Caso efetivamente prestados os serviços advocatícios contratados, sendo a onerosidade excessiva apenas quanto ao valor dos honorários ad exitum, não há de se falar na nulidade do negócio jurídico como um todo. Nesse caso, reputa-se cabível a intervenção judicial para reduzir o valor dos honorários advocatícios previstos no contrato.
6. Apelo não provido.